Tribunal: TJMT
Processo: 1019727-08.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019727-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (AGRAVANTE), INACIO BERLINDO SILVA - CPF: 009.324.091-05 (AGRAVADO), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECISÃO
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RITO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIO (ART. 146 DO CPC) NÃO RESPEITADO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

A determinação de desdobramentos dos atos possíveis no rito de Cumprimento de Sentença, não torna a decisão extra petita.

A arguição de suspeição do magistrado deve observar o procedimento previsto pelo art. 146 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que converteu a Ação de Indenização por Dano Material e Moral em Cumprimento de Sentença, e determinou a intimação do executado para o pagamento do débito em quinze dias, além de outras medidas.

O agravante alega que a decisão incluiu diversas medidas não solicitadas, configurando decisão
extra petita
.

Argumenta que os valores devidos por cada executado devem ser especificados individualmente, garantindo transparência no cumprimento da sentença. Também questiona a imparcialidade do juiz, alegando que ele concedeu mais do que foi pedido.

Pede efeito suspensivo e, no mérito, solicita a "
nulidade parcial da decisão, excluindo os itens 5, 6, 7 e 8 do despacho proferido pelo Juízo de primeira instância
".

Efeito suspensivo indeferido e benefício da assistência judiciária gratuita concedido provisoriamente e apenas para este recurso (ID. 228670683).

Contraminuta no ID. 233673688.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que foi julgada procedente. Na Apelação, o valor fixado foi reduzido, e a condenação por litigância de má-fé foi excluída.

No ID. 156683387, o autor iniciou o Cumprimento de Sentença, atualizando o débito e solicitando a intimação dos réus, além da fixação de honorários em caso de não pagamento.

A decisão recorrida determinou a intimação dos réus para pagamento em 15 dias e estabeleceu outras providências.

O agravante questiona as seguintes determinações:

“5. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, se pleiteado pelo exequente, AUTORIZO a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplente via Sistema SERASAJUD, com fundamento no art. 782, §3º, do CPC.

6. Solicitadas consultas nos sistemas conveniados com o Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), o exequente DEVERÁ apresentar planilha atualizada do débito e recolher as custas previstas na Lei Estadual 11.077/2020 – MT, salvo se beneficiário de gratuidade da justiça.

7. Indicado automóvel à penhora, DETERMINO a EXPEDIÇÃO do mandado de penhora e avaliação do veículo, a ser cumprido pelo oficial de justiça no endereço fornecido pela parte exequente, de tudo lavrando-se auto. O bem deverá ser entregue à pessoa do exequente ou por ele indicado, como fiel depositário, devendo informar se pretende adjudicar ou levar a leilão/alienação o bem, no prazo de 10 dias. O executado deverá ser intimado no mesmo ato para se manifestar sobre a formalização da penhora e respectiva avaliação, nos termos do art. 841, do CPC, no prazo de 10 dias. Caso o Oficial de Justiça não localize o veículo ou informe que o executado já o vendeu, deverá no ato ser apresentado pelo executado o comprovante referente à venda do bem, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, do CPC, tudo certificando nos autos.

8. Indicado imóvel à penhora, o exequente DEVERÁ apresentar matrícula atualizada (máximo de 30 dias). Após, DETERMINO a EXPEDIÇÃO do termo de penhora do bem, averbando-se às margens da matrícula, às expensas do exequente, permitindo o conhecimento de terceiros e eventuais interessados, a fim de viabilizar a anotação até o valor integral da dívida, com fulcro no art. 838 do CPC. Realizada a averbação, a parte executada deverá ser intimada para se manifestar acerca da penhora realizada, no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 841 e 847 do CPC. Caso a parte executada seja casada, o cônjuge deverá ser intimado, à luz do art. 842, CPC, a fim de que tome ciência do ato expropriatório e, caso queira, exerça seu direito de preferência na arrematação, consoante dispõe o art. 843, §1º, do CPC, sob pena de preclusão. Concluídas as diligências e determinações acima, DETERMINO a avaliação do bem penhorado, com a intimação das partes, devendo o exequente informar se pretende adjudicar ou levar a leilão/alienação o bem, no prazo de 10 dias.”

Todos os itens são desdobramentos das possibilidades do rito de Cumprimento de Sentença e só ocorrerão se solicitados pelo autor. Além disso, o Juízo de origem apenas definiu a forma de realização dos atos conforme o Código de Processo Civil.

Sobre o item 6, o pedido foi feito pelo agravado ao solicitar o início da fase de Cumprimento de Sentença (ID. 156683387, p. 7 – 1º Grau).

Portanto, não se trata de decisão
extra petita
.

Quanto à suspeição do juiz, essa questão não foi abordada na decisão recorrida. Assim, qualquer manifestação desta Corte a esse respeito ocasionaria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

E mais, o art. 146 do CPC prevê um procedimento específico para a arguição de suspeição do magistrado, o que não foi observado pelo agravante.

Pelo exposto,
conheço
parcialmente do Recurso e, nesse ponto,
nego-lhe
provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024